Tribunal: TJDFT
Processo: 0003191-96.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDENTES. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), improcedem os pleitos de absolvição e de desclassificação para a modalidade culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal).
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
3. Preenchidos os requisitos legais, deve ser reconhecido o privilégio previsto no art. 180, § 5o, do Código Penal, uma vez que o réu é primário e o objeto receptado é de pequeno valor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.